Tribunal: STF
Processo: HC 238854
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.3.2024, por Silas Ferraz da Silva, advogado, em benefício de Eloizo Gomes Afonso Durães, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.3.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 895.877/SP.



O caso



    2. Consta da inicial da presente impetração ter sido o paciente condenado, em 11.5.2018, pelo juízo da Vigésima Segunda Vara Federal de Porto Alegre/RS (Ação Penal n. 5000145-98.2015.4.04.7112) às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, trinta dias-multa, além de outra pena de multa no valor de duzentos e quarenta e nove mil e duzentos e quarenta reais, pela prática dos delitos previstos no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 (fraude em procedimento licitatório) e nos arts. 288 e 333 do Código Penal (associação criminosa e corrupção ativa, respectivamente). Tem-se na denúncia:



    “Fato 1 - Crime de responsabilidade. Negar execução à lei municipal - Artigo 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67.



    O denunciado MARCOS ANTÔNIO RONCHETTI, que exerceu duas gestões como Prefeito Municipal de Canoas (1/1/2001 a 31/12/2004 e 1/1/2005 a 31/12/2008), juntamente com os então Secretários Municipais FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA FRAGA e MARCOS ANTÔNIO GIACOMAZZI ZANDONAI, negou execução à lei municipal ao determinar a terceirização do fornecimento da alimentação escolar, em total afronta à norma aprovada pela Câmara Municipal.



    Em 11/1/2005, o denunciado MARCOS RONCHETTI aprovou o Edital de Concorrência nº 3/2005 (que resultou na contratação da empresa SP Alimentação e Serviços Ltda. para o fornecimento de merenda escolar). Tal contratação teria vigência inicial de 12 meses, no montante de R$ 8.308.000,00 (oito milhões, trezentos e oito mil reais).



    Ao aprovar o edital acima referido, que instituiu o sistema de terceirização da merenda escolar, o Prefeito Municipal afrontou o determinado no Plano Plurianual do Município de Canoas, aprovado através da Lei Municipal nº 4.552/2001, que determinava claramente providências relativas à continuidade do fornecimento direto da alimentação escolar.



    Nesse aspecto cabe referir que, nos preparativos dessa contratação irregular, em 28/12/2004, o denunciado MARCOS ZANDONAI, então Secretário de Educação do Município de Canoas, foi quem despachou a ‘folha de encaminhamento’ ao ‘GP/SG’ (gabinete do Prefeito/Secretaria de Governo), dirigida ao ‘Senhor Secretário’ (o titular da pasta era FRANCISCO FRAGA), (...)



    Assim, é evidente que o então Prefeito MARCOS RONCHETTI, juntamente com os secretários MARCOS ZANDONAI e CHICO FRAGA, sem mais explicações além de um sucinto pedido de contratação (que tramitou em tempo recorde), negou execução à lei municipal existente, ao simplesmente decidir pela terceirização da merenda escolar. (...)



    Fato 2 - Crime licitatório, Fraudar licitação e contrato, em prejuízo da Fazenda Pública - Artigo 96, inciso V, da Lei 8.666/93.



    Os denunciados MARCOS ANTÔNIO RONCHETTI, FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA FRAGA, MARCOS ANTÔNIO GIACOMAZZI ZANDONAI, ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES, VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS, VILSON DO NASCIMENTO, CARLOS ROBERTO MEDINA, SILVIO MARQUES e EDIVALDO LEITE DOS SANTOS fraudaram a licitação Concorrência nº 3/2005 (fornecimento de merenda escolar) e a execução do contrato resultante.



    Os contatos entre os acusados e as medidas adotadas, visando à configuração da fraude na contratação, prolongaram-se no tempo e foram constituídos de diversas etapas, pelo que serão descritas separadamente a seguir:



    A) O prévio contato entre a empresa SP Alimentação e os 
ex-gestores do Município



    No ano de 2003 – anteriormente à abertura da licitação – o denunciado MARCOS ZANDONAI esteve no Município de Cotia/SP, com a finalidade específica de conhecer o fornecimento de alimentação escolar terceirizado.



    Em mais uma evidência dos estranhos laços que insistem em unir os ex-gestores de Canoas e a empresa contratada por esse Município, o fornecimento no Município de Cotia/SP era então realizado pela empresa SP Alimentação e Serviços Ltda. (gerenciada pelos denunciados ELOIZO DURÃES, VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS e VILSON DO NASCIMENTO). (...)



    Há fortes indícios de que esse contato inicial com o Município de Canoas (aliciamento dos então administradores entre os anos de 2003 e 2004) foi realizado pelo então representante da empresa SP Alimentação e Serviços Ltda. CARLOS ROBERTO MEDINA, conforme descrito no FATO 4 abaixo.



    B) A elaboração do ‘estudo’ que permitiu o superfaturamento e as restrições à competição



    Como já descrito no FATO 1 acima, o despacho inicial com requerimento direcionado à terceirização do fornecimento da merenda escolar partiu do denunciado MARCOS ZANDONAI (em 28/12/2004), passando pelo aval do então secretário de governo FRANCISCO FRAGA e pela autorização do ex-prefeito MARCOS RONCHETTI (entre 28/12/2004 e 6/1/2005).



    Ao encaminhar a proposta de terceirização do fornecimento de merenda escolar nas escolas do Município, o Réu MARCOS ZANDONAI subscreveu e remeteu, juntamente, documento intitulado ‘ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO DA MERENDA PARA O ANO DE 2005’ (...)



    FATO 3 - Crime licitatório. Fraudar contrato, em prejuízo da Fazenda Pública - Artigo 96, inciso IV, da Lei 8.666/93



    Os denunciados MARCOS ANTÔNIO RONCHETTI, FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA FRAGA, MARCOS ANTÔNIO GIACOMAZZI ZANDONAI, ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES, VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS e VILSON DO NASCIMENTO fraudaram a execução do contrato administrativo nº 10/2005 (fornecimento de merenda escolar), alterando a qualidade e a quantidade dos produtos fornecidos (merenda escolar, produtos de limpeza e outros equipamentos).



    Como se constata na descrição do fato anterior, o êxito da empreitada criminosa arquitetada entre os ex-administradores de Canoas e os então dirigentes da empresa SP Alimentação já estava configurado com o superfaturamento do contrato firmado (e o direcionamento da licitação), mesmo que a empresa contratada mantivesse o patamar de qualidade da merenda escolar servida anteriormente (preparada pelo Município). Mesmo assim, especialmente ao longo dos dois primeiros anos de vigência do contrato (2005 e 2006), foram feitas graves constatações quanto ao declínio da qualidade da merenda escolar servida pela empresa SP Alimentação (além de outros produtos fornecidos em virtude do contrato).



    Em outras palavras: além de garantir - mediante prévio ajuste com os denunciados MARCOS RONCHETTI, FRANCISCO FRAGA e MARCOS ZANDONAI – um contrato com valores extremamente elevados, os dirigentes da empresa SP Alimentação (ELOIZO DURÃES, VALMIR DOS SANTOS e VILSON DO NASCIMENTO) adotaram a conduta de servir aos alunos da rede escolar municipal alimentação em quantidade e qualidade inferior, desatendendo às especificações do edital. E para a escorreita continuidade da execução desse contrato, mesmo diante de generalizadas reclamações e constatações quanto a problemas de qualidade e quantidade dos produtos, contaram com a omissão conivente dos então gestores municipais (ora denunciados). (...)



    Bem a propósito, somente após a constatação da auditoria do FNDE (e passados dezoito meses da vigência do contrato de terceirização) é que a administração municipal atentou para a necessidade da evidente – e mínima – medida de controle consistente em exigir que a empresa SP Alimentação fornecesse planilhas de custos, anexas às faturas, a permitir que se confira os gêneros alimentícios cobrados e, num controle concomitante (que não consta ter existido de fato), a efetiva utilização desses produtos na preparação da merenda escolar nas escolas. Desse modo, foi firmado o termo aditivo nº 199/2006, em 13/10/2006 (fl. 608 do Apenso 5 da ação civil). Esse termo aditivo, aliás, é de questionável validade jurídica, pois foi assinado pelo denunciado ESTÉLVIO SCHUNCK (figura que será mencionada linhas abaixo), sem comprovação dos poderes de representação da empresa para o ato. (...)



    A toda evidência, os ex-administradores de Canoas (ora denunciados) pretendiam que o contrato perdurasse em seus exatos termos (especialmente o superfaturamento e a ausência de fiscalização da execução) pelo máximo período de tempo possível. Isso se coaduna perfeitamente com a constatação de que a terceirização da merenda escolar foi fruto de um prévio acerto fraudulento entre os denunciados MARCOS RONCHETTI, MARCOS ZANDONAI, FRANCISCO FRAGA (por parte da Prefeitura de Canoas), ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES, VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS, VILSON DO NASCIMENTO e CARLOS ROBERTO MEDINA (por parte da empresa SP Alimentação), com o objetivo de celebrar um contrato superfaturado que permitisse ganhos a todos os envolvidos.



    FATO 4 - Corrupção ativa – Artigo 333, caput e parágrafo único do Código Penal.



    As investigações policiais, aliadas aos elementos já colhidos e utilizados na ação civil nº 2007.71.12.005828-4, comprovam que os denunciados ELOIZO DURÃES, VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS, VILSON DO NASCIMENTO (atuando na posição de comando da empresa), CARLOS ROBERTO MEDINA, ESTÉLVIO SCHUNCK, GENIVALDO MARQUES DOS SANTOS, POLYANA HORTA PEREIRA e CIBELE CRISTINA DOS SANTOS (atuando como representantes da empresa em atividades ilícitas) ofereceram – e entregaram – vantagens indevidas (valores em dinheiro) aos então servidores de Canoas MARCOS RONCHETTI (Prefeito), FRANCISCO FRAGA (secretário de governo) e MARCOS ZANDONAI (secretário de educação), com a finalidade de 
determiná-los a praticar atos de ofício com infração de dever funcional (contratação ilegal e fraudada e manutenção do contrato, apesar de todas as ilicitudes envolvidas) e omitir-se frente à necessidade de correções do contrato e sua execução. Tudo relacionado à licitação para terceirização do fornecimento da merenda escolar no Município de Canoas e posterior contratação e execução do ajuste, conforme amplamente descrito acima.



    Todas as ilegalidades havidas na contratação da empresa SP Alimentação e Serviços para fornecimento da merenda escolar em Canoas, bem assim na posterior execução do contrato administrativo – descritas em detalhes acima – indicam claramente a existência de um acerto inicial entre os representantes da empresa contratada (denunciados ELOIZO DURAES, VALMIR DOS SANTOS e VILSON DO NASCIMENTO, sócios-gerentes da empresa, além de CARLOS MEDINA, atuante na tarefa de aliciamento) e os então administradores de Canoas responsáveis pela decisão de terceirização e atos posteriores relacionados a esse ajuste (MARCOS RONCHETTI, FRANCISCO FRAGA e MARCOS ZANDONAI).



    A constatação da existência de um acerto – e todos os elementos coligem para essa conclusão – é claro indicativo inicial da existência de pagamento de propina aos agentes públicos. Ora, a vantagem econômica indevida é integrante natural desses acordos clandestinos, em que uma empresa é contratada mediante licitação dirigida (fraudada) e posteriormente beneficiada com pagamentos superfaturados e leniência administrativa diante da execução viciada do contrato.



    Fixado esse claro indicativo inicial, as investigações havidas evidenciaram, por meio de testemunhas, o oferecimento e pagamento de vantagem indevida pelo denunciado CARLOS ROBERTO MEDINA – agindo a mando dos sócios-gerentes da empresa SP Alimentação, ELOIZO DURÃES, VALMIR DOS SANTOS e VILSON DO NASCIMENTO – ao então prefeito MARCOS RONCHETTI. (...)



    Deve ser ressaltado ainda que as vantagens indevidas pagas pela empresa SP Alimentação aos ex-administradores de Canoas (ora denunciados) resultaram efetivamente em prática de atos com infração de dever funcional (especialmente a estrita legalidade), como se observa na descrição fática já feita acima sobre a fraude na licitação (e posterior contratação) e na atuação para manutenção desse contrato de terceirização, mesmo cientes os então administradores de todas as ilegalidades” (fls. 9-87, e-doc. 4; fls. 1-27, e-doc. 5).



    3. Em 13.11.2019, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal, negou provimento aos apelos defensivos e concedeu habeas corpus de ofício para extinguir a punibilidade de todos os réus em relação aos crimes dos artigos 1º, I, do Decreto-Lei 201/67 e 288 do Código Penal. Em consequência, a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi redimensionada para quatro anos e oito meses de reclusão e quatro anos, quatro meses e vinte dias de detenção, em regime inicial fechado. Esta a ementa do acórdão: 



    “PENAL. OPERAÇÃO SOLIDÁRIA. ARTIGO 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. ARTIGO 90 DA LEI 8.666/93. ARTIGOS 317, 333 E 288 DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA, INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS CRIMES.



    1. É claro o interesse da União no feito, haja vista se tratar de verba proveniente de convênio federal, nos termos do que dispõe a Súmula 208 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Não é inepta a denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação do crime, oportunizando aos réus o exercício à ampla defesa e ao contraditório.



    3. Não se verificam as apontadas nulidades nas interceptações telefônicas, cujo procedimento seguiu estritamente ao comando legal.



    4. Materialidade, autoria e dolo dos crimes imputados devidamente demonstrados nos autos, em especial pela prova testemunhal e pelos diálogos interceptados.



    5. Prescrição dos crimes previstos nos artigos 1º, I, do 
Decreto-Lei 201/67 e do artigo 288 do Código Penal.



    6. Apelação criminal do Ministério Público Federal parcialmente provida e improvidas as apelações criminais das defesas. Concessão de habeas corpus de ofício para reconhecimento da prescrição em relação aos crimes dos artigos 1º, I, do Decreto-Lei 201/67 e 288 do Código Penal” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quarta Região). 



    Em 29.1.2020, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento aos embargos opostos contra o acórdão pelo qual julgados os recursos de apelação.



    4. A defesa do paciente interpôs recurso especial e recurso extraordinário. Em 13.8.2020, o Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral. 



    O Recurso Especial n. 2.000.925/RS, da defesa do paciente, foi desprovido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.2.2024. Contra essa decisão foi interposto o respectivo agravo regimental, com julgamento previsto na sessão virtual da Quinta Turma de 19.3.2024 a 25.3.2024. 



    5. Pleiteando redimensionamento da pena imposta pelo crime de fraude em procedimento licitatório, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 895.887/RS, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 11.3.2024. 



    6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante esclarece que “o paciente busca, por meio deste writ, a concessão da ordem para que seja decretada a prescrição do crime previsto no artigo 333 do Código Penal, pelo qual foi condenado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “o paciente almeja a aplicação da Lei nº 10.763, de 12 de novembro de 2003, que estava em vigor à época do fato criminoso imputado, a fim de recalibrar a pena para os patamares previstos anteriormente à referida lei e, consequentemente, reconhecer a prescrição, resolvendo assim um aspecto significativo da condenação. A demanda de recalibração da pena corporal aos patamares anteriores à vigência da Lei nº 10.763/2003 fundamenta-se no fato de que, conforme a denúncia, o delito foi cometido no início do ano de 2003. Entretanto, o Juízo de primeiro grau e o Tribunal a quo aplicaram ao paciente a pena estabelecida pela Lei nº 10.763/03, a qual alterou a redação do dispositivo secundário do artigo 333 do Código Penal, estabelecendo penas que variam de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, além de multa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Defende que “a Lei nº 10.763/03 é posterior aos fatos descritos na inicial acusatória, não podendo retroagir para regular eventos pretéritos à sua edição, por ser mais gravosa, uma vez que as penas anteriores para o mesmo delito variavam de 1 (um) a 8 (oito) anos de reclusão, além de multa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “a prescrição é uma matéria de ordem pública, podendo ser conhecida, tanto de ofício quanto a requerimento das partes, em qualquer momento e instância judiciária, conforme estabelecido no artigo 61 do Código de Processo Penal. A decisão recorrida viola o princípio da legalidade e configura um ato de ilegalidade em virtude do disposto no artigo 61 do CPP: ‘Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício’. Portanto, mesmo que o Recurso de Apelação tenha sido julgado pelo TRF4, não há qualquer irregularidade em reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, que pode ser reconhecida de ofício, especialmente quando provocada por este Habeas Corpus” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que, “conforme descrito na denúncia, na sentença e no respeitável acórdão da Apelação, é claramente estabelecido que o marco da prescrição ocorreu no início de 2003 – momento em que o delito de corrupção ativa, por ser um crime formal, teria se consumado mediante o oferecimento da vantagem indevida” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Acrescenta que “o Paciente foi condenado por um único crime de corrupção, sem que houvesse condenação por continuidade delitiva (conforme o artigo 71 do Código Penal). Dessa forma, o crime de corrupção pelo qual foi condenado teve seu momento consumativo no início do ano de 2003, o que constitui o primeiro marco prescricional. Além disso, para esclarecer ainda mais esse ponto, uma vez que o Paciente foi condenado por uma única conduta de corrupção, é evidente que os supostos pagamentos de propina subsequentes devem ser considerados como decorrentes daquela única conduta e, ainda mais evidente, não podem ser considerados como momentos consumativos distintos” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Afirma que houve “erro na aplicação da pena, uma vez que não há fundamentação que justifique o aumento indevido da pena já na fase da 
pena-base, a qual foi fixada consideravelmente acima do mínimo legal, mesmo tratando-se de réu primário” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Enfatiza que, “além de a pena-base carecer de uma fundamentação válida, ela foi fixada muito acima do mínimo legal, com um aumento de um terço sem uma fundamentação adequada e sem indicar qual a causa de aumento descrita na denúncia. Isso significa que houve um aumento sem correlação com a descrição da tese acusatória do parágrafo único do artigo 333, confundindo-se com as próprias circunstâncias do delito” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Sustenta que, “caso alguma vertente judicial desfavorável seja mantida, o que é cogitado apenas por extrema cautela, deve-se considerar que, ao contrário do que ocorre com as causas de aumento e diminuição de pena, não há uma fração determinada na legislação para as vertentes judiciais, agravantes e atenuantes. Nas etapas iniciais do processo, prevalece uma maior discricionariedade judicial; no entanto, há o ônus de fundamentação, em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena. Portanto, deve-se adotar uma baliza para o cálculo da pena, de 1/6 (um sexto), a qual só pode ser aumentada quando houver uma fundamentação válida para tal” (fl. 22, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a prescrição do crime do artigo 333, no qual o Paciente foi ilegalmente condenado. 



    Portanto, solicita-se que seja concedida a ordem para readequar a pena do crime do artigo 333 aos patamares anteriores à Lei 
n. 10.763, de 12 de novembro de 2003, conforme a legislação penal vigente à época do fato imputado como criminoso, cuja pena variava de 1 a 8 anos. 



    Requer-se ainda a concessão da ordem com o objetivo de considerar inválidas as fundamentações das circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo ser tratadas como neutras as vetoriais da consequência, da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Além disso, pede-se que seja decretada a carência de fundamentação válida para o aumento da pena em 1/3, pelos motivos apresentados. Alternativamente, caso seja identificada alguma circunstância judicial desfavorável, que seja aplicada a baliza de 1/6 sobre o mínimo da pena prevista (após a readequação aos patamares anteriores à Lei n. 10.763, de 12 de novembro de 2003). 



    Em vista da readequação da pena aos patamares anteriores à Lei n. 10.763/2003, requer-se a aplicação da prescrição retroativa com base na pena em concreto (afastando a incidência da Lei 12.234/2010), reconhecendo o transcurso do lapso temporal necessário entre os marcos interruptivos para a decretação da prescrição. 



    Mesmo que não seja conhecido este habeas corpus, pede-se a concessão da ordem de ofício para reconhecer que o prazo prescricional foi atingido, decretando a prescrição e, consequentemente, a extinção da punibilidade do Paciente em decorrência da prescrição na ação penal de origem, referente ao crime do artigo 333 do CP. 



    Por fim, caso a apreciação deste habeas corpus demande uma análise mais aprofundada da adequação legal, solicita-se a concessão de LIMINAR URGENTE para determinar a suspensão do julgamento do Recurso Especial n. 2000925/RS (2022/0132841-5), que está agendado para o período entre 19/5/2024 a 25/5/2024, pois o redimensionamento da pena e a consequente prescrição punitiva constituem uma prejudicial direta àquele recurso especial” (fls. 25-26, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.3.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 895.887/RS. 



    Contra essa decisão a defesa interpôs o respectivo agravo regimental, com julgamento designado para a sessão virtual da Quinta Turma, com início previsto para 9.4.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    Ademais, a matéria está sub judice como pedido pela parte no Superior Tribunal de Justiça, pretendendo-se sobreposição indevida de julgamentos.



    9. O pleito de redimensionamento da pena fixada no crime de corrupção ativa e o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal não foi debatido no Habeas Corpus 
n. 895.887/RS, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Estes os fundamentos da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de Eloizo Gomes Afonso Durães, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 5000145-98.2015.4.04.7112/RS, o qual manteve a condenação do paciente por fraude em procedimento licitatório. 



    No presente writ, a defesa objetiva a redução da pena. 



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 14 de novembro de 2019, sendo que somente no dia 7 de março de 2024 foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal. Nesse sentido: (…)



    Por oportuno, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal: (…)



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício” (e-doc. 3).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Busca-se na presente impetração o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção ativa pelo qual condenado o paciente (art. 333 do Código Penal). Para tanto, a defesa assevera que o delito teria sido consumado antes do início da vigência da Lei 
n. 10.763/2003, que alterou os patamares mínimo e máximo da pena prevista. Afirma também ser necessário refazim